Tribunal: STF
Processo: Ext 1435
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-29
Data de publicação: 2016-11-29

Ementa:
E M E N T A: EXTRADIÇÃO PASSIVA DE CARÁTER EXECUTÓRIO – EXTRADITANDO CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE “PRODUÇÃO, TRÁFICO E DETENÇÃO ILÍCITA DE SUBSTÂNCIAS ESTUPEFACIENTES OU PSICOTRÓPICAS” – DELITO COMUM, DESVESTIDO DE CARÁTER POLÍTICO, QUE ENCONTRA CORRESPONDÊNCIA TÍPICA NO ART. 12, “CAPUT”, DA LEI Nº 6.368/1976 (TRÁFICO DE DROGAS), VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – PEDIDO QUE SE APOIA EM TRATADO DE EXTRADIÇÃO ENTRE O BRASIL E A REPÚBLICA ITALIANA – CRIME CONTINUADO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DO ESTADO ESTRANGEIRO A SER ANALISADA, NO CASO, COM EXCLUSÃO DO AUMENTO DECORRENTE DA CONTINUIDADE DELITIVA (SÚMULA 497/STF) – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA QUE DISTINGUE, DE FORMA INDIVIDUALIZADA, O “QUANTUM” REFERENTE À PENA BASE E AO ACRÉSCIMO LEGAL A QUE ALUDE O ART. 71 DO CP (BRASILEIRO) – POSSIBILIDADE, EM TAL SITUAÇÃO, DE ANALISAR-SE O ATENDIMENTO, OU NÃO, AO POSTULADO DA DUPLA PUNIBILIDADE – INOCORRÊNCIA, NO CASO, DA CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO PENAL EM FACE DAS LEGISLAÇÕES DO BRASIL E DO ESTADO REQUERENTE – SÚDITO ESTRANGEIRO QUE OBTEVE JUDICIALMENTE A REMISSÃO PARCIAL DA PENA – SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO – ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE DA REFORMA DA DECISÃO CONCESSIVA DO “INDULTO”, POR TRATAR-SE, SEGUNDO O ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO, DE CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE (CP, ART. 107, II) – HIPÓTESE DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DO INDULTO PREVISTO NA PRÓPRIA LEGISLAÇÃO PENAL ITALIANA (LEI Nº 241/2006, ITEM N. 3) – IMPOSSIBILIDADE DE O BRASIL IMPOR, NO PLANO DAS RELAÇÕES EXTRADICIONAIS ENTRE ESTADOS SOBERANOS, A COMPULSÓRIA SUBMISSÃO DA PARTE REQUERENTE AOS INSTITUTOS JURÍDICOS PECULIARES AO DIREITO PENAL NACIONAL – PRECEDENTES – SISTEMA DE CONTENCIOSIDADE LIMITADA QUE REGE, NO BRASIL, O PROCESSO DE EXTRADICÃO – LIMITES MATERIAIS DA DEFESA DO EXTRADITANDO (ESTATUTO DO ESTRANGEIRO, ART. 85, § 1º) – CONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES – ATENDIMENTO, NA ESPÉCIE, DOS PRESSUPOSTOS E DOS REQUISITOS ESSENCIAIS AO ACOLHIMENTO DO PLEITO EXTRADICIONAL – NECESSIDADE DE O ESTADO REQUERENTE ASSUMIR, FORMALMENTE, O COMPROMISSO DIPLOMÁTICO DE COMUTAR, EM SANÇÃO MERAMENTE TEMPORÁRIA, A PENA ACESSÓRIA IMPOSTA COM A NOTA DA PERPETUIDADE – EXIGÊNCIA, AINDA, NO CASO, DE DETRAÇÃO PENAL – PARECER DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA FAVORÁVEL À EXTRADIÇÃO – EXTRADIÇÃO DEFERIDA COM RESTRIÇÃO.